Tribunal: STF
Processo: ARE 1404866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de o juízo de admissibilidade na origem estar fundamentado, exclusivamente, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 897).



    O agravante refuta o óbice, ao argumento de que, contra a referida negativa de seguimento, interposto agravo interno, ao exame do qual o Tribunal a quo reconsiderou o que decidido, negando, contudo, trânsito ao apelo extremo por fundamento diverso (art. 1030, V, do CPC), decisão que desafiou o agravo a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão a agravante.



    Analisados os autos, verifico ter o Tribunal de origem, ao exame de agravo interno, reconsiderado a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral (Tema 897), mantendo, contudo, a negativa de trânsito ao apelo, ante a aplicação da Súmulas nºs 279 e 636/STF, o que ensejou a interposição de agravo dirigido a esta Corte Suprema. 



    Nesse contexto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo. 



    Verifico que a matéria versada no presente recurso extraordinário - prescritibilidade de ação de reparação de dano ao erário quando o prejuízo não decorre de ato de improbidade administrativa - teve reconhecida a repercussão geral no RE 669.069 -RG, paradigma do Tema 666, com a seguinte tese fixada:



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada julgo prejudicado o agravo regimental e aplico o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de agosto de 2023.



    Ministra ROSA WEBER



    Presidente



    Documento assinado digitalmente